Tribunal: TJES
Processo: 5005184-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005184-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: UELTON CARLOS DOS SANTOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005184-18.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
AGRAVADO: UELTON CARLOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Itaucard S/A
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara de
Barra de São Francisco
que, em ação de busca e apreensão de veículo, indeferiu a liminar em virtude de vício na notificação que constituiria em mora o agravado.

Em apertada síntese, o agravante sustenta que deve ser deferida a busca e apreensão do veículo, garantia do contrato de alienação fiduciária, uma vez que a devedora está devidamente constituída em mora, pelo encaminhamento da notificação extrajudicial
ao endereço

comercial
da mesma, sendo desnecessária a sua cientificação pessoal.

Decisão no ID nº 1768407,
in
deferindo
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Desnecessária a intimação do
agravad
o porque não angularizada a relação processual na origem.
É o relatório.

Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 26 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005184-18.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
AGRAVADO: UELTON CARLOS DOS SANTOS

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge-se o recurso a análise dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, com vias de deferir a medida de busca e apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Pois bem.

Da mesma forma que consignei no exame liminar, não encontrei elementos capazes para concessão da medida de busca e apreensão. Explico.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor (Súmula n. 72/STJ), realizada por intermédio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes. (AgInt no AREsp 894.433/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017).

Desta forma, analisando as razões e os documentos trazidos, verifica-se a ausência do requisito do
fumus boni iuris
, uma vez que a notificação extrajudicial para constituição em mora do agravado (ID nº 7152250 – pag. 03 no processo de origem) foi enviada ao mesmo endereço constante do contrato (ID nº 7152246),
porém
percebe-se que a mesma sequer chegou a ser entregue naquele endereço, haja vista que consta informação no A.R que a correspondência não pode ser entregue no endereço pelo seguinte motivo:
“endereço sem distribuição domiciliar”.

Assim, embora seja prescindível que o seu recebimento seja feito pela pessoa do devedor, nos exatos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do nosso egrégio Sodalício, há minimamente que a notificação extrajudicial seja recebida no endereço indicado no contrato. Neste sentido:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO NÃO ENTREGUE MOTIVO NÃO PROCURADO - PROTESTO POR EDITAL AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1.
O C. STJ tem firme entendimento no sentido de que, para fins de constituição em mora, não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a entrega da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.
2. O Superior Tribunal de Justiça considera, ainda, válida a notificação por edital quando realizada após o esgotamento da ciência do devedor. 3. Caso concreto, em que não foi comprovado o esgotamento das diligências prévias ao edital destinadas à localização do consumidor, motivo pelo qual não estaria comprovada a constituição em mora do recorrido. 4.
Notificação devolvida pelo motivo não procurado que indica que o devedor reside em área sem entrega domiciliar dos Correios
. 5. Tal fato não faz com que se constate a má-fé do devedor como o STJ admite nas hipóteses em que a correspondência é devolvida pelo motivo mudou-se - a ensejar a validade da notificação, ainda que não entregue. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049200011093, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021) (grifei)

ICADO NO CONTRATO PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL SEM A PRÉVIA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO. 1.
A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014).
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190059841, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021)

[...] É dizer, embora seja desnecessária a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento, é certo que a notificação precisa, ao menos, ser recebida, o que não ocorreu no caso vertente, no qual o aviso foi devolvido sem nenhuma assinatura, por estar o destinatário ausente. Não houve, pois, a pessoal notificação da requerida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170219587, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Sob os argumentos acima expostos
,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
a
o presente
agravo de instrumento
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL
DO DEVEDOR. PORÉM A

CORRESPONDÊNCIA SEQUER FOI
ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR
DO CONTRATO
.
ÁREA NÃO ATENDIDA PELOS CORREIOS.

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor
(Súmula n. 72/STJ)
, realizada por intermédio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes. (AgInt no AREsp 894.433/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017).
2
.
A
nalisando as razões e os documentos trazidos, verific
a-se
a ausência do
requisito do

fumus boni iuris
, uma vez que a notificação extrajudicial
para constituição em mora do
agravado (ID nº 7152250 – pag. 03 no processo de origem) foi enviada ao mesmo endereço constante do contrato (ID nº 7152246),
porém
percebe-se que a mesma sequer chegou a ser entregue naquele endereço, haja vista que consta informação no A.R que a correspondência não pode ser entregue no endereço pelo seguinte motivo:
“endereço sem distribuição domiciliar”.
3
.
Assim, embora seja prescindível que o seu recebimento seja feito pela pessoa do devedor, nos exatos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do nosso egrégio Sodalício, há minimamente que a notificação extrajudicial seja recebida no endereço indicado no contrato.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.